Tribunal: CARF
Processo: 19515.005776/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005776/2009-91
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.105 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANDRA MARIA BOLDINI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA NÃO ATINGIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103.
Não se conhece de recurso de ofício cuja desoneração do sujeito passivo seja
inferior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto na Portaria MF no 63,
de 2017, considerando o somatório dos valores do tributo e multa exonerados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício, com efeito devolutivo, nos termos do art. 34, inciso
I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, interposto, pela autoridade julgadora a quo, mediante simples declaração na própria
decisão de primeira instância (fls. 1535/1542), consubstanciada no Acórdão n.o 16-41.485 – da
19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1),
em sessão de 16 de outubro de 2012 .No referido julgamento foi considerada, por unanimidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005776/2009-91
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005776/2009-91

de votos, procedente em parte a impugnação, acolhendo preliminar de nulidade. O referido
Acórdão apresenta a seguinte ementa:
PRELIMINAR. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CONTA
CONJUNTA.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA A TODOS OS TITULARES DA CONTA.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento. (Súmula CARF no 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantidas junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consoante o relatório do acórdão recorrido, trata-se de crédito tributário lançado
em desfavor da pessoa física acima identificada pela constatação, de acordo com o “Termo de
Verificação Fiscal” de fls. 1508/1515, da infração de omissão de rendimentos provenientes de
depósitos bancários, em face dos valores creditados em suas contas bancárias no ano de 2005,
cuja origem dos recursos utilizados nas operações não foi comprovada mediante documentação
hábil e idônea.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação, suscitando,
em sede preliminar, a nulidade do lançamento, em virtude de suposto erro na identificação do
sujeito passivo, devido à inobservância do disposto no art. 849, § 6o do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos (RIR/99).
Alega que a conta bancária no 19.005.0493, do Banco Nossa Caixa S/A – Agência 0555, da
cidade de São Paulo, foi mantida e movimentada, no ano-calendário objeto do lançamento
(2005), em conjunto com seu colega de escritório de advocacia (Paulo Cornachioni, CPF
033.883.018-91), conforme declaração do referido banco acostada aos autos. Complementa que,
em momento algum a autoridade fiscal lançadora teria se posicionado quanto à existência de
referida conta conjunta, nem intimou o outro titular a prestar esclarecimentos, efetuando todo o
lançamento diretamente na autuada. Cita jurisprudência administrativa e a Súmula no 29 deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Quanto ao mérito, alega exercer a advocacia na área trabalhista, patrocinando
grande número de processos e, na qualidade de procuradora, promove o levantamento das
importâncias oriundas das causas em seu próprio nome. Sendo que os respectivos valores
permaneciam em sua conta bancária até lhes serem entregues, deduzidos os devidos honorários
advocatícios. Complementa que apresentou à fiscalização 1.187 comprovantes, entre recibos dos
clientes relativos ao levantamento dos depósitos, comprovantes de pagamentos via TED e DOC,
bem como apresentou planilhas, tudo com vistas a comprovar os dados solicitados. Entende ter
cumprido à exaustão todas as exigências postuladas no procedimento fiscal, restando justificado
e comprovado que os depósitos em sua conta bancária provinham das ações trabalhistas que
promoveu. Entretanto, conclui, as provas produzidas foram recusadas por falta de identificação
do número do Cadastro das Pessoas Física (CPF) nos recibos, afirmando que: “O Sr. Auditor
achou mais cômodo agir assim do que se dar ao trabalho de fazer a conciliação dos documentos
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005776/2009-91

com a conta bancária, do que resultou um lançamento sobre todos os depósitos bancários como
receitas e rendimentos omitidos.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade. Tendo em vista os
argumentos articulados na peça impugnatória, a autoridade julgadora de piso acatou a preliminar
de nulidade, devido à falta de intimação do cotitular, para justificar a origem dos depósitos
bancários, sendo assim julgado parcialmente procedente a impugnação. Foi considerado que a
autoridade lançadora deixou de cumprir o rito previsto no caput do art. 42, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. para que se configurasse a presunção legal de omissão de rendimentos.
Sendo aplicada ao caso a inteligência da Súmula CARF no 28: “Todos os cotitulares da conta
bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase
que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.”
Segundo planilha constante da decisão de piso, foram exonerados R$ 697.451,96
a título de Imposto Suplementar e R$ 523.088,97 a título Multa de Ofício, totalizando R$
1.220.540,93. Conforme determina o artigo 34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972, foi
interposto recurso de ofício, mediante simples declaração no próprio Acórdão n.o 16-41.485 – da
19a Turma da DRJ/SPI, haja vista o limite estabelecido para tal à época do julgamento, ocorrido
em 16 de dezembro de 2012.
Cientificada da decisão do julgamento de piso, a contribuinte não opôs recurso
voluntário e, em expediente protocolizado em 27 de março de 2013, requer a juntada aos autos
de Documento de Arrecadação de Tributos Federais (DARF), devidamente quitado,
correspondente ao saldo remanescente do presente lançamento (documentos de fls. 1549/1550).
Consta à folha 1551 extrato do Sistema SIEF, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB), dando conta da extinção, por pagamento, do valor mantido no lançamento de piso,
encontrando-se suspenso o valor relativo ao recurso de ofício ora objeto de análise.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio pela autoridade
julgadora de primeira instância, nos termos do inc. I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972,
há que se observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. É
o que preceitua a Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Conforme o art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, deve ser
interposto recurso de ofício pelo Presidente de Turma de Julgamento das DRJ’s, sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00.
Portanto, o piso mínimo atualmente fixado para efeito de conhecimento do
recurso de ofício, tendo como referência os valores do tributo e do encargo de multa exonerados,
é de R$ 2.500.000,00. No julgamento de piso foi decidido pela procedência parcial da
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.105 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005776/2009-91

impugnação, com acatamento da preliminar de nulidade parcial, sendo exonerados os valores de
R$ 697.451,96, lançado a título de Imposto Suplementar, e de R$ 523.088,97, lançado a título
Multa de Ofício; totalizando R$ 1.220.540,93 (um milhão, duzentos e vinte mil, quinhentos e
quarenta reais e noventa e três centavos). Tais valores também podem ser aferidos no extrato de
fl. 1547, emitido pela unidade fiscal de controle do crédito tributário. Evidente, portanto, o fato
de que a exoneração procedida no julgamento de piso não alcança o atual limite mínimo de
alçada da Portaria MF n.o 63, de 2017.
Nesses termos, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital